Tribunal: STF
Processo: RE 105677
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-16
Data de publicação: 1985-12-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DE SÓCIOS, EM SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SÓCIOS GERENTES. FÓRMULAS ESTERIOTIPADAS. AS PETIÇÕES SOB FORMAS EXTERIOTIPADAS TRAZEM, NÃO RARAS VEZES,
DIFICULDADES DE CADA CASO, DIFICULTANDO SUA ADEQUAÇÃO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES.
A FALTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A RAZÃO PELA QUAL TODOS OS SÓCIOS DEVAM SER CONSIDERADOS COMO CO-RESPONSÁVEIS - E NÃO APENAS OS GERENTES - IMPEDE QUE SEJAM TODOS AQUELES CONSIDERADOS SUJEITOS A
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA QUE SEJAM CITADOS OS SÓCIOS GERENTES, INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAREM SEUS NOMES NA CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (ART. 135, II, DO CTN).